Tribunal: TJMT
Processo: 1029960-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029960-77.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 706.217.801-20 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 706.217.801-20 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Fabiano Augusto Cavalcanti de Albuquerque,
contra ato praticado pelo
Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva dos requerimentos administrativos autuados sob os no
s
201837796, 201941196, 201941611 e 201952412, todos formulados pelo impetrante, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras sanções.

Prolatada a sentença (Id. 83054004), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César, opina pela ratificação da sentença (Id. 83539451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo
concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida, determinando que a autoridade impetrada proceda, no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva dos requerimentos administrativos autuados sob os no
s
201837796, 201941196, 201941611 e 201952412, todos formulados pelo impetrante.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da demora injustificada para a análise dos requerimentos administrativos protocolizados sob os no
s
201837796, 201941196, 201941611 e 201952412, nas datas de
22/11/2018, 07/02/2019, 13/02/2019 e 13/08/2019
, os quais visavam a concessão de progressão funcional, nos termos da Lei Estadual no 7.860/2002.

Contra esse ato, o servidor público requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito dos requerimentos administrativos acima mencionados, ultimando os trâmites necessários para o encerramento dos respectivos processos.

Na sentença, o Juízo
a quo
ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a autoridade coatora
procedesse, no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a análise conclusiva dos requerimentos administrativos autuados sob os no
s
201837796, 201941196, 201941611 e 201952412, todos formulados pelo impetrante (Id. 83054004).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em ter os seus requerimentos administrativos apreciados pela autoridade coatora em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37.

O prazo máximo para decisão

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante os protocolos dos requerimentos formulados pelo impetrante tenham se dado ainda no curso dos anos de
2018
e
2019
, até a data da impetração da ação mandamental em
03/07/2020
, a Administração Pública Estadual, por intermédio do
Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não havia analisado e decidido o mérito s pedidos extrajudiciais.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau, quando da apreciação da medida liminar, a qual fora ratificada à ocasião do ato sentencial:

“Flui dos autos que a parte impetrante protocolizou pedidos na via administrativa e até a presente data não houve decisão definitiva. A justificativa inicial seria o teor do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, que, todavia, afirma que a situação pautada foi superada pela ALMT.

Assim, ao que parece, diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5o, LXXVIII através da Emenda Constitucional no. 45/2004: ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88).

A omissão da administração pública viola direito líquido e certo à razoável duração do processo, porquanto, não obstante o disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 que disciplina os prazos para análise e emissão de parecer pela administração pública, há de se observar os direitos e garantias constitucionais na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que tem como correlato o dever de prestação pelo Estado.

Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, em sede se cognição sumária, a presença do fumus boni iuris e periculum in mora dada a omissão da administração e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos funcionais da parte impetrante.”
(Id. 83055992).

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise dos pedidos administrativos especificados na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não dos pedidos realizados pelo impetrante, prevê a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2o, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”

(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação dos requerimentos, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021